Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 337, §§ 1o, 2o E 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. O ajuizamento de ação veiculando pretensão já deduzida em outro feito anteriormente proposto, fundada na mesma causa de pedir e revelando identidade de partes, configura litispendência (artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC), importando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.
2. Tratando-se de extinção sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade. Na hipótese, a parte autora apelante deu causa à propositura da ação, fadada à extinção pela presença de um pressuposto processual negativo (litispendência), isto é, com partes, pedidos e causa de pedir idênticos aos da ação de conhecimento anteriormente ajuizada. 2.1. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base em percentual sobre o valor da causa em conformidade ao entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076/STJ).
3. Recurso conhecido e não provido.